Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705672-73.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROGERIO FEDRIGO PACIENTE: RICARDO CAMPOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO CAMPOS DOS SANTOS, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), a qual decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento da garantia da ordem pública (processo referência n. 0703553-39.2023.8.07.0001, distribuído ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 17-fevereiro-2023 (ID 43746317). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 43774894). Ao reexaminar o feito, este relator não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar (ID 43794875). Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 43819845). Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça (ID 43818347). A Defesa peticionou requerendo a reapreciação da decisão liminar (ID 44114404). Aduziu, em resumo, que: a) o paciente foi flagrado vendendo ínfima quantidade de cocaína (0,54g) e trazia consigo 5 (cinco) pequenas porções da mesma droga (que somavam 2,06g); nenhum vestígio de droga foi encontrado no veículo do paciente; c) o paciente não é pessoa perigosa; d) a prisão é medida excepcional e, no caso, medidas cautelares diversas são suficientes para se acautelar a ordem pública. É o relatório. As questões suscitadas pela Defesa, tanto na petição inicial quanto no pedido de reapreciação do “decisum”, referem-se ao mérito da impetração e serão dirimidas em breve pelo Colegiado. Ressalte-se que a apreciação de liminar em “habeas corpus” visa coibir flagrante ilegalidade, comprovada de plano, o que não ocorreu na hipótese, conforme bem fundamentou o Desembargador plantonista em sua decisão, “in verbis” (ID 43746317): Acerca da decisão concessiva de liminar, é certo que o célere procedimento de habeas corpus resulta de evolução jurisprudencial, sendo sua concessão reservada a caso de decisão teratológica, cuja ilegalidade possa ser aferida de plano. No caso, os requisitos da prisão preventiva, ainda numa análise perfunctória própria do exame liminar, afiguram-se presentes, haja vista os indícios de autoria e materialidade e necessidade de garantia da ordem pública, conforme os fundamentos da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade de ambos flagranteados e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação a notícia de agressão por parte dos agentes militares, deixo de determinar a expedição de ofício a respectiva corregedoria, vez que presente o uso necessário e progressivo da força. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Destaco que a dinâmica dos fatos narrados aponta o envolvimento do acusado em intenso tráfico de drogas de cocaína, o que revela perigo concreto de abalo a ordem pública com reiteração criminosa, consoante decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, in verbis: “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que se trata de mera repetição de pedido já analisado por este juízo ao ID n. 148301606. Não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. consoante previsão do art. 316 do CPP.. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi acusado, em razão especialmente da natureza (cocaína) do entorpecente, bem como a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Diante do cenário apresentado, pelo menos em princípio, a decisão que decretou a preventiva não apresenta flagrante ilegalidade, não sendo suficientes à soltura as alegações no sentido de que ostenta bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo, sobretudo considerando que em sede de plantão judicial a higidez da decisão impugnada deve ser aferida em atenção à violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso, portanto, mostra-se recomendável manter a custódia cautelar para garantia da ordem pública contra a prática de novas infrações penais, sem prejuízo de posterior reexame pelo Relator natural do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Pontue-se que as informações já foram prestadas e os autos encontram-se aguardando parecer da douta Procuradoria de Justiça, razão pela qual o julgamento do mérito do “habeas corpus” encontra-se próximo, ocasião em que as questões suscitadas pela defesa serão devidamente apreciadas. 2. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator